Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712210-09.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASTTA PLANEJADOS &amp; INTERIORES LTDA EMBARGADO: VANESSA MENDONCA ARANTES D E S P A C H O Intimem-se Vanessa Mendonça Arantes e seu advogado para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo apresentada pela embargante ao id 27492883. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator